Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE sentença judicial transitada em julgado. AUSÊNCIA DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO (SCORE) E CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS VIA TELEFONE, SMS E E-MAIL. NOVA AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO PELA DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. In casu, é patente a ausência de interesse processual do Recorrente, eis que tendo a sentença judicial proferida nos autos n.o 8058414-73.2017.811.0001 declarado a inexistência do débito e confirmado a liminar que determinou a suspensão das cobranças, cabia ao consumidor requerer o respectivo cumprimento do título judicial e não ingressar com nova ação judicial.
2. Importante destacar que o artigo 52, V, da Lei n.o 9.099/95 prevê, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a possibilidade de fixação de multa ou até mesmo a transformação da condenação em perdas e danos.
3. Extinção do processo é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual do Recorrente.
4. Sentença reformada.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017006-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALFREDO MISERENDINO JORDAN - CPF: 120.563.098-82 (RECORRENTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022